Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719150-25.2022.8.07.0020 Classe judicial: AP- Apelação Cível (198) Apelante: Banco Itaucard S.A. Apelado: Pedro Henrique Dias Levino de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Itaucard S.A. contra a sentença (Id. 43148044) que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 43148048) a apelante sustenta, em síntese, que a emenda a inicial deve ser recebida, ainda que fora do prazo, em respeito ao princípio da economia processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43148050). Sobreveio petição formulada pela recorrente com requerimento de desistência do recurso aludido (Id. 43175093). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 43175093 evidencia a intenção expressa da recorrente em desistir da apelação interposta. Por essa razão, homologo o requerimento de desistência do recurso, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator